Tribunal: TJES
Processo: 5002555-29.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002555-29.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO RAMOS DA SILVA
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002555-29.2021.8.08.0014

APELANTE:

MAURO RAMOS DA SILVA

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (documento id 2492293), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por Mauro Ramos da Silva, ora Apelante, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (documento id 2492297) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que não realizou o empréstimo bancário e que “
sequer notou o crédito em sua conta bancária, visto que não precisa de empréstimo bancário
”.

Contrarrazões recursais (documento id 2492301).

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 18 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de
apelação cível
interposta por
Mauro Ramos da Silva

(id 2492297)

no intuito de reformar a sentença de id 2492293, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos de
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada em face do
Banco C6 Consignado S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, conheceu e negou provimento ao apelo, por entender que o apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, I, do CPC/15.

Todavia, rogando as devidas vênias

ao ilustre Relator, analisando os autos, cheguei a conclusão distinta, por entender que, em verdade, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura em contrato, conforme decidido recentemente pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de caso repetitivo,
ipsis litteris
:

Tema Repetitivo nº 1061:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”

Deveras, no caso vertente, o apelante alega ter sido surpreendido pela existência de empréstimo consignado realizado em seu nome com o
Banco C6
, no valor de R$ 1.685,39 (mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 39,00 (trinta e nove reais) cada. Neste particular, afirma que não celebrou o referido negócio jurídico, argumentando ter sido vítima de fraude praticada por terceiro.

A Instância Primeva, contudo, julgou improcedente o pleito autoral por ter constatado, do conjunto probatório carreado aos autos, que o capital emprestado foi efetivamente disponibilizado na conta corrente informada pelo requerente.

Todavia, tal circunstância, a meu ver, não é suficiente para, por si só, impor a conclusão de que o negócio jurídico existe e é válido, haja vista os diversos indícios da ocorrência de fraude, que não podem ser ignorados pelo órgão jurisdicional.

Com efeito, no decorrer de suas razões recursais, o apelante elenca uma série de indicativos de vício na elaboração da cédula de crédito bancário, a saber:
(i)
sociedade empresária localizada no Estado do Ceará apontada como “correspondente no país”;
(ii)
consumidor indevidamente qualificado como solteiro;
(iii)
local de assinatura como sendo no Município de Colatina, conquanto inexista estabelecimento da instituição financeira naquela região;
(iv)
assinatura presente no contrato não condiz com a sua verdadeira assinatura.

Em relação ao último ponto, que certamente é o mais relevante, salta aos olhos que a assinatura da cédula de crédito bancário é bastante parecida com a assinatura constante no documento de identidade do requerente, emitido no ano de 1994. Acontece que, ao analisar documentos mais recentes subscritos pelo demandante, percebe-se notória mudança na forma de assinar, possivelmente em razão da falta de rigidez no pulso, decorrente de sua avançada idade.

Neste ponto, o recorrente, na fl. 09 do seu apelo, faz um interessante comparativo das assinaturas constantes da procuração e da declaração de hipossuficiência com aquela aposta no contrato bancário, de onde se extrai, ao menos, que há fundadas dúvidas acerca da autenticidade desta última.

Bem por isso, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum.

Com isso, não tendo se desincumbindo a apelada de demonstrar que a assinatura constante do instrumento contratual partiu, de fato, do punho do demandante, deve prevalecer a narrativa autoral no sentido de não ter havido contratação.

Inclusive, há precedentes de prestigiados tribunais pátrios no sentido de que, em se tratando de possível fraude mediante falsificação de assinatura, torna-se imprescindível a produção de prova grafotécnica, que se torna dispensável, tão somente, no caso de falsificação grosseira. Confira-se:

“(...) 3. Uma vez alegada a ocorrência de fraude, lastreada na falsidade da assinatura aposta no contrato de crédito direto ao consumidor para financiamento de veículo, imprescindível a prova pericial grafotécnica; a qual, somente seria dispensável no caso de falsificação grosseira, o que não é o caso dos autos. Precedente.
4. Ante a ausência da perícia grafotécnica, denota-se que a documentação juntada pelo apelante não é suficiente para afastar a peremptória alegação do autor de que nunca assinou qualquer contrato com as requeridas, razão pela qual, à míngua de lastro probatório (art. 373, II, c/c art. 429, II, ambos do CPC), presume-se que o contrato rescindendo não foi assinado pela parte autora. (...)
(TJDFT, 6ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 07005630220198070006, rel. Des. Alfeu Machado, julgado em 29/01/2020, DJe 11/02/2020)

“Responsabilidade civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Incontroversa a fraude na contratação, em nome da autora, por terceiro, do cartão de crédito consignado, da qual resultou o saque de R$ 1.920,00, depositado na conta corrente de sua titularidade – Banco réu que, além de haver admitido a fraude, deixou de providenciar a realização de perícia grafotécnica, imprescindível para comprovar a autenticidade da assinatura lançada no contrato, a qual a autora negou ter provindo de seu punho – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade do débito discutido - Responsabilidade do banco réu pelo evento nocivo (...)”
(TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1013809-60.2016.8.26.0008, rel. Des. José Marcos Marrone, julgado em 21/11/2018, Data de Registro: 21/11/2018)

Nesse cenário, aplica-se o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”. Há, pois, um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

Em suma, o fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco apelado, isto é, o denominado
risco da atividade bancária
, o qual não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que a contratação teria se aperfeiçoado mediante a inserção de falsa assinatura como sendo emanada do punho da autora.

Com efeito, sendo descortinado que a autora não celebrou o contrato, deduz-se a ocorrência de
fraude

na sua formalização, caso em que a responsabilidade do fornecedor de serviços decorre da violação de um dever contratualmente assumido que, no caso específico, corresponderia a rigorosa conferência nos documentos que lhes são apresentados quando da celebração de contratos e outras operações financeiras.
Neste particular, sequer se pode cogitar de exclusão do nexo de causalidade sob a alegação de que se trata de caso fortuito ou força maior, porquanto fraudes dessa natureza têm se tornado, infelizmente, cada vez mais frequente, cumprindo às instituições financeiras cercar-se dos cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar sua ocorrência.

Essa questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, restando assim decidido o REsp 1.199.782/PR, eleito como representativo da controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. [...] (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.199.782/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A meu ver, o simples fato de o montante ter sido creditado na conta bancária do apelante não constitui óbice ao reconhecimento da ocorrência de fraude, autorizando, tão somente, a compensação de tal quantia com os valores devidos pela instituição financeira.

Aliás, convém ressaltar que, em recentíssimo julgamento,
ocorrido na última sessão do dia 03 de agosto
, ao analisar caso bastante similar, também envolvendo o
Banco C6,
esta c. Quarta Câmara Cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela instituição financeira, tão somente para determinar a compensação dos valores, mantendo os capítulos decisórios da sentença que haviam reconhecido a inexistência do débito e condenado o banco à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais (AC 5004830-57.2021.8.08.0011, de Relatoria do Des. Manoel Alves Rabelo, julgado no dia 03.08.22).

Destarte, com o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, forçoso convir que o apelante faz jus à repetição do indébito, o que, porém, deve ser realizado na forma simples, e não em dobro, como requer na exordial.

Isso porque a repetição em dobro do indébito, na hipótese em apreço, não prescinde da demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado nestes autos. Era este o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça ao tempo da ocorrência dos fatos descritos na exordial, senão vejamos:

“
No tocante à compensação/repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais
, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio do enunciado 322 da Súmula do STJ” (AREsp 90.945/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

Sobre o tema, não desconheço que, em março de 2021, a Corte Especial do c. STJ fixou, no julgamento dos Embargos de Divergência, tese segundo a qual a repetição de indébito prevista no art. 42 do CDC é cabível quando a conduta contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Destarte, a ausência de comprovação de má-fé do Banco não mais serviria como fundamento hábil a afastar a repetição em dobro pretendida.

Acontece que a Corte Superior modulou os efeitos da referida decisão, determinando que o novo entendimento seja aplicado apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão. Logo, não sendo esta a hipótese dos autos, a repetição deverá ser promovida de forma simples.

Ainda em relação ao valor a ser reembolsado pela instituição financeira, consoante entendimento sumulado pela Corte Cidadã, o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43, STJ) e, portanto, as datas dos descontos indevidamente realizados. Já quanto aos juros moratórios, por cuidar-se de responsabilidade civil contratual, incidem desde a citação (art. 405, CC).

Quanto ao dano moral, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral

com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“(...) 1. Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar. (...) (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1273916/PE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

Bem por isso, a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pelo autor certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, este deve ser estabelecido a partir da análise de 04 (quatro) elementos, quais sejam:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e
iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, de modo a alcançar a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Levando em consideração tais quesitos, entendo como adequada a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual se revela em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, além de corresponder ao que costumeiramente é fixado por este e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes.

No que diz respeito a esta quantia indenizatória, registro que os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso – que, no presente caso, deve ser considerada como a data da suposta celebração do contrato –, haja vista que a inexistência de relação contratual entre as partes implica o reconhecimento de tratar-se, em verdade, de responsabilidade civil aquiliana, atraindo a incidência da norma constante no art. 398 do Código Civil, bem como da Súmula nº 54 do STJ
1
. A correção monetária, por sua vez, somente incide a partir da data do arbitramento, em consonância com o disposto na Súmula nº 362, também do Tribunal da Cidadania
2
.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Relator,
divirjo
da solução proposta em seu voto, para
conhecer
e
d
ar
parcial
provimento
ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de
(i)
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes;
(ii)
condenar a instituição financeira requerida

à
(a)
restituição simples da quantia indevidamente descontada, corrigida monetariamente a partir da data dos descontos efetivados e acrescida de juros moratórios a partir da citação, e
(
b
)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos da fundamentação supra. Em contrapartida,
(i
ii
)
determino sejam compensados os valores creditados na conta da parte autora sobre o montante condenatório devido pelo banco requerido.

Diante da reforma da sentença e da procedência da maior parte dos pedidos (sucumbência mínima – art. 86, parágrafo único
3
), proponho a
inversão

d
a distribuição d
os ônus de sucumbência
, de modo a condenar a instituição financeira requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto
.

1
Súmula nº 54, STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade civil extracontratual”.

2
Súmula nº 362, STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

3
Art. 86. [...] Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002555-29.2021.8.08.0014

APELANTE:

MAURO RAMOS DA SILVA

APELADO: BANCO
C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (documento id 2492293), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por Mauro Ramos da Silva, ora Apelante, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que (1) notou que havia sido realizado um empréstimo consignado com o Banco Réu, no valor de R$1.685,39, a ser pago por meio de 84 parcelas de R$39,00 cada; (2) que não celebrou o pacto, não tendo recebido em sua conta bancária qualquer numerário relativo a este contrato.

A sentença foi de improcedência.

Nas razões recursais (documento id 2492297) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que não realizou o empréstimo bancário e que “
sequer notou o crédito em sua conta bancária, visto que não precisa de empréstimo bancário
”.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, como observado durante todo o trâmite processual pelo Magistrado, as normas do CDC devem ser aplicadas.

Registro, por oportuno, que a circunstância de estar em pauta relação contratual tutelada pelo código consumerista não basta para retirar do consumidor demandante o dever de tornar certo o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), notadamente porque “
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
”. (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021).

Destarte, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, ao autor, ora Apelante, incumbe provar o fato constitutivo de seu direito. Do comando legal, sobressai que deveria o Apelante demonstrar em juízo a ilegalidade dos descontos efetuados pela Instituição Bancária, o que resultaria na procedência do pedido.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

No caso que ora se examina, a análise dos documentos revela a necessidade de manutenção da sentença de improcedência dos pedidos do Apelante. Isso porque restou comprovada a disponibilidade do valor do empréstimo na conta titularizada pela parte autora, não se podendo inferir que o Apelante tenha sido levado a erro quando da utilização do crédito e, por consequência, dos descontos efetuados pela Instituição.

Dessa forma, em que pesem as substanciosas alegações da parte autora, ora Apelante, corroboro com o entendimento esposado na sentença no sentido de que “
restou satisfatoriamente comprovada a contratação de empréstimo por parte do Demandante. E assim o digo porque o valor emprestado foi transferido para a conta titularizada pelo Requerente, por ele informada no ato da contratação, conforme se vê do comprovante de TED (id 8247521) e dos extratos trazidos pela própria parte (id 9707949). [...]. Vê-se, pois, que, não obstante afirmar, na exordial, que não recebeu em sua conta bancária nenhum valor relativo ao contrato objeto dos autos, o Autor trouxe o sistema de histórico de extratos da sua poupança, o qual demonstra, de forma inequívoca, a transferência para ela do numerário de R$1.685,39, em 06/10/2020, o qual correspondente àquele previsto na Cédula de Crédito Bancário n. 010011137090
”.

Enfatizo, que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas”.
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1ª ed., 1985, pág. 445).

Assim, considerando que o Apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios em 2,0% (dois por cento), para somar um total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, no entanto, sob condição suspensiva de exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita às partes sucumbentes (art. 98, § 3º, do CPC) – documento id 2492295, pág. 243.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002555-29.2021.8.08.0014

APELANTE
: MAURO RAMOS DA SILVA

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(
PEDIDO DE VISTA
)

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre descontos de empréstimos realizados em conta bancária de correntista sem a sua autorização.

Proferi o voto de relatoria no recurso de apelação entendendo pela ausência da demonstração dos fatos delineados na petição inicial.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, após pedido de vista, inaugurou divergência por entender que, em verdade, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura em contrato, conforme decidido recentemente pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso repetitivo: “
Tema Repetitivo n.º 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Pontuou que “
Com efeito, no decorrer de suas razões recursais, o apelante elenca uma série de indicativos de vício na elaboração da cédula de crédito bancário, a saber: (i) sociedade empresária localizada no Estado do Ceará apontada como “correspondente no país”; (ii) consumidor indevidamente qualificado como solteiro; (iii) local de assinatura como sendo no Município de Colatina, conquanto inexista estabelecimento da instituição financeira naquela região; (iv) assinatura presente no contrato não condiz com a sua verdadeira assinatura. Em relação ao último ponto, que certamente é o mais relevante, salta aos olhos que a assinatura da cédula de crédito bancário é bastante parecida com a assinatura constante no documento de identidade do requerente, emitido no ano de 1994. Acontece que, ao analisar documentos mais recentes subscritos pelo demandante, percebe-se notória mudança na forma de assinar, possivelmente em razão da falta de rigidez no pulso, decorrente de sua avançada idade. Neste ponto, o recorrente, na fl. 09 do seu apelo, faz um interessante comparativo das assinaturas constantes da procuração e da declaração de hipossuficiência com aquela aposta no contrato bancário, de onde se extrai, ao menos, que há fundadas dúvidas acerca da autenticidade desta última. Bem por isso, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum. Com isso, não tendo se desincumbindo a apelada de demonstrar que a assinatura constante do instrumento contratual partiu, de fato, do punho do demandante, deve prevalecer a narrativa autoral no sentido de não ter havido contratação.
”

Concluiu o seu posicionamento no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de
(i)
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes;
(ii)
condenar a instituição financeira requerida à
(a)
restituição simples da quantia indevidamente descontada, corrigida monetariamente a partir da data dos descontos efetivados e acrescida de juros moratórios a partir da citação, e
(b)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos da fundamentação supra. Em contrapartida,
(iii)
determino sejam compensados os valores creditados na conta da parte autora sobre o montante condenatório devido pelo banco requerido.

Pedi o retorno dos autos para analisar com mais acuidade a situação apresentada a esta Corte, garantindo a observância aos preceitos legais e a jurisprudência majoritária.

Assim, revi os autos e nesta oportunidade, reformulo o meu posicionamento, adotando o entendimento externado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para, de igual forma, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

DO EXPOSTO
, reformulo o meu posicionamento para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Mauro Ramos da Silva e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de
(1)
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes;
(2)
condenar a instituição financeira requerida à
(a)
restituição simples da quantia indevidamente descontada, corrigida monetariamente a partir da data dos descontos efetivados e acrescida de juros moratórios a partir da citação, e
(b)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos da fundamentação supra. Em contrapartida,
(3)
determino sejam compensados os valores creditados na conta da parte autora sobre o montante condenatório devido pelo banco requerido.

Inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar a instituição financeira requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002555-29.2021.8.08.0014

APELANTE
: MAURO RAMOS DA SILVA

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.
2.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum.
3.
A instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pelo autor certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.
4.
Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.